Tribunal: TJES
Processo: 5000969-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ELIO DE JESUS HONORATO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE ADESÃO DIGITAL VIA SMS SEM REGISTROS TÉCNICOS. DOCUMENTO INEXISTENTE OU INIDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais movida por Elio de Jesus Honorato, declarando indevidos os descontos mensais de R$ 55,25 em seu benefício previdenciário e condenando o recorrente à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da suposta contratação entre as partes, a licitude dos descontos efetuados e a ocorrência de dano moral e de repetição do indébito em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos realizados.

4. O CEBAP não comprovou a existência de vínculo contratual válido, tampouco apresentou documentos assinados ou registros técnicos que atestassem a adesão do consumidor. A mera alegação de contratação digital via SMS, desacompanhada de logs, IP ou aceite validado, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade.

5. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), legitimando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

6. O desconto indevido sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, diante do abalo financeiro e psicológico presumido.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevido o desconto em benefício previdenciário sem comprovação de contratação ou autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000969-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: ELIO DE JESUS HONORATO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE ADESÃO DIGITAL VIA SMS SEM REGISTROS TÉCNICOS. DOCUMENTO INEXISTENTE OU INIDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais movida por Elio de Jesus Honorato, declarando indevidos os descontos mensais de R$ 55,25 em seu benefício previdenciário e condenando o recorrente à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da suposta contratação entre as partes, a licitude dos descontos efetuados e a ocorrência de dano moral e de repetição do indébito em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos realizados.

4. O CEBAP não comprovou a existência de vínculo contratual válido, tampouco apresentou documentos assinados ou registros técnicos que atestassem a adesão do consumidor. A mera alegação de contratação digital via SMS, desacompanhada de logs, IP ou aceite validado, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade.

5. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), legitimando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

6. O desconto indevido sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, diante do abalo financeiro e psicológico presumido.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevido o desconto em benefício previdenciário sem comprovação de contratação ou autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929);

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP, em face da sentença proferida nos autos da ação movida por ELIO DE JESUS HONORATO.

Em síntese,o recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando nunca ter se associado ao recorrente, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 55,25 (cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), realizados a título de contribuição confederativa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, determinar a abstenção de novas cobranças,
condenar o requerido à restituição simples
dos valores indevidamente descontados e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Centro De Estudos Dos Benefícios Dos Aposentados e Pensionistas interpôs Recurso Inominado visando a reforma integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação e dos descontos, subsidiariamente redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto,o CEBAP não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou documento idôneo, completo e assinado pela parte autora, que demonstre a manifestação livre e inequívoca de vontade em aderir aos serviços oferecidos.

A simples alegação de contratação digital via SMS, desacompanhada de registros técnicos, IP, logs ou aceite validado, não é suficiente para comprovar a anuência da consumidora, tampouco legitima descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

Diante disso, resta evidenciada a falha na formalização contratual, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto realizado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)